Tribunal: STF
Processo: RE 371900
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS. LEGITIMIDADE ATÉ O ADVENTO DA
EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998.
É constitucional a cobrança,
anterior ao advento da EC 20/1998, de contribuição previdenciária
sobre os proventos de inativos e pensionistas, conforme
jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal.
Agravo
regimental a que se nega provimento.